Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COPROPRIETÁRIO. DESERÇÃO. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO VERIFICADA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LOCAL DE RESIDÊNCIA DA COPROPRIETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça concedida na execução se estende de forma automática aos embargos a ela vinculados.
2. Conforme define a legislação, a concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC).
3. Não há ofensa à dialeticidade recursal, se das razões do recurso é possível depreender os fundamentos da irresignação do apelante.
4. Os embargos de terceiro constituem instrumento de defesa para aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
5. É possível a caracterização de bem de família, mesmo que se trate de imóvel locado, quando demonstrado que o valor do aluguel é revertido para o sustento da entidade familiar (Súmula 486 do STJ).
6. Tendo a embargante apresentado documentos que demonstram que atualmente reside no local, o fato de o imóvel ter permanecido desocupado por um tempo para reforma não afasta a conclusão de que se trata bem de família.
7. Apelação conhecida e não provida.